Tribunal: STF
Processo: ARE 1152047
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 12, p. 103):
    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E LESÕES CORPORAIS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO DOS HOMICÍDIOS PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA EXAMINAR A DÚVIDA. 
    1. A alegação de inexistência do animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, juiz natural da causa, restando inviável a desclassificação nesta fase para os crimes de homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
    2. Embora a decisão de pronúncia apresente certa incoerência quanto ao dolo em face de cada uma das vítimas, não havendo a necessária a certeza acerca do dolo eventual, a dúvida deve ser levada ao Conselho de Sentença, a quem cabe examinar essas questões, não sendo possível subtrair sua competência.
    3. Recurso conhecido e desprovido.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 25-49).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e incisos XXXVIII, “d”, LIII, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que, a partir das premissas fáticas do acórdão recorrido, não haveria animus necandi. Dessa forma, busca-se a desclassificação da conduta para a conduta prevista nos arts. 302 e 303 do CTB (eDOC 14, p. 4-29).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base na Súmula 282 do STF, bem como entendeu pela ausência de requisito fundamental à atribuição de efeito suspensivo (eDOC 14, pp. 46-49).
    Em 9.7.2019, indeferi o pleito de efeito suspensivo, bem como remeti os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer (eDOC 17).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente observo que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais não foi objeto de debate no acórdão recorrido, nem tampouco nos embargos de declaração opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
    Não bastasse, verifico que a Corte de origem, em análise do quadro fático-probatório dos autos, decidiu que as circunstâncias do caso concreto apontam a possível existência de animus necandi na conduta praticada, de modo que a competência para decidir acerca do elemento subjetivo do tipo recai sobre o Tribunal do Júri.
    Nesse sentido, anoto que divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias somente seria possível por meio da interpretação da legislação infraconstitucional (CP e Código de Trânsito Brasileiro) aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e o fato de que as ofensas alegadas atingem apenas por via reflexa o texto constitucional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente